Tribunal: TJES
Processo: 5000470-28.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-28.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BENTO ULIANA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DÉBITO INEXISTENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), determinou a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança de diferenças apuradas por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ante a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica; e (ii) determinar a existência e o
quantum
devido a título de indenização por danos morais decorrentes do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI lavrado pela concessionária não observou os requisitos do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente no que tange à ausência de notificação e acompanhamento da inspeção técnica pelo consumidor ou por seu representante, o que inviabiliza sua presunção de legitimidade.

4. A jurisprudência entende que a apuração unilateral realizada pela concessionária, desacompanhada de perícia técnica ou contraditório, não comprova a existência de irregularidades no medidor de energia, sendo insuficiente para embasar a cobrança de valores adicionais.

5. É da concessionária o ônus de comprovar a fraude no medidor de energia elétrica, o que não foi cumprido, devendo ser declarada a inexistência do débito apurado no TOI.

6. A repetição em dobro dos valores pagos, no montante de R$ 9.859,64, decorre da ausência de erro justificável por parte da concessionária, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação do abalo moral sofrido, sendo razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não observa os requisitos do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 quando ausente a notificação do consumidor para acompanhamento da inspeção técnica, tornando-se insuficiente para caracterizar irregularidades e embasar cobrança adicional.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo moral experimentado pelo consumidor.

3. A repetição de indébito, em dobro, é cabível quando ausente erro justificável por parte da concessionária de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, j. 19/09/2023; TJES, AC nº 5009963-66.2021.8.08.0048, Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, j. 28/09/2023; TJES, AC nº 5000493-39.2023.8.08.0016, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, j. 11/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000470-28.2022.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
BENTO ULIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença
de Id 8625227
, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais”,
ajuizada por Bento Uliana, julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, bem como para condenar a concessionária à indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso
de Id 8625264
, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, o que comprova a irregularidade no medidor da parte Autora, bem como que o TOI é dotado da presunção de legitimidade e, portanto, é válida a cobrança das diferenças não auferidas, não sendo cabível a devolução em dobro do valor já adimplido pelo consumidor. Aduz, ainda, a inocorrência de danos morais passíveis de gerar indenização ao usuário de energia elétrica. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em Contrarrazões de
Id 8625264
, o Apelado
afirma haver ausência de dialeticidade do recurso, arguindo que o Apelante reproduz todos os fundamentos apresentados na contestação, sem trazer qualquer impugnação específica da sentença.

Da leitura da Apelação, vê-se que o recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido.

De fato, assim tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.
2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há que se falar em vício formal se todos os pressupostos indicados no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 2º, da Lei de Execuções Fiscais, encontram-se devidamente discriminados na CDA impugnada. (TJES, Classe: AC – 0020286-41.2014.8.08.0347, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 26/07/2023, DJe: 18/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A intimação formal do ato judicial é indispensável ao exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que a interposição de recurso dentro do prazo previsto em lei afasta a preliminar de intempestividade do apelo, porquanto o mero peticionamento nos autos sem ciência do conteúdo da sentença não equivale e comparecimento espontâneo. Precedentes do c. STJ. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Se é possível extrair das razões recursais fundamentação bastante a possibilitar a reforma da sentença, conclui-se pelo atendimento ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
3. Ação de cobrança de valores reconhecidos em anterior mandado de segurança, valores estes relativos a prestações posteriores à impetração do “mandamus”. 4. A orientação jurisprudencial do c. STJ “é no sentido de que a propositura do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional em relação às parcelas vencidas antes da impetração e não em relação àquelas vencidas após referido marco” (AgRg no REsp n. 1.475.635/DF). 5. Caso concreto em que o ajuizamento da demanda ocorreu mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no “mandamus”, de modo que reconhecida a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0016931-61.2010.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 27/02/2023, DJe: 28/02/2023)
Sem grifos no original

Logo, presentes as razões de insurgência recursal,
afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

No mérito do recurso de Id
8625264
, cinge-se a controvérsia em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Conforme afirma a concessionária, a dívida em discussão decorre da existência de TOI, que constatou irregularidade no equipamento de medição que deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo, na vistoria, apurado o faturamento correto. Aduz também que o TOI é ato administrativo e consequentemente dotado de presunção de legitimidade.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI (Id 8625210), razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC, nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023).
Sem grifos no original

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC - 5009963-66.2021.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/09/2023, Data da Publicação no Diário: 02/10/2023).

Sem grifos no original

Vale destacar que,
in casu
, não foi juntado documento capaz de demonstrar que o Apelado sequer tenha sido chamado a acompanhar a perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Assim, como é da concessionária de energia elétrica o encargo de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu de seu ônus probatório,
impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI de nº 9921198 e condenar a Apelante à repetição em dobro do indébito, no importe de R$9.859,64 (nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Quanto à indenização por danos morais, este colendo Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que “
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
” (AC – 0029472-73.2018.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023).

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser mantido no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, conforme vem sendo praticado por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3) É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
4) A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal.
6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (TJES, AC – 5000493-39.2023.8.08.0016, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2023, Data da Publicação no Diário: 19/07/2023)
Sem grifos no original

Dessarte, necessária a manutenção da sentença, para declarar inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor no importe de R$9.859,64 (nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), bem como para condenar a concessionária à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Nesse sentido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.